Tribunal: TJES
Processo: 5013242-02.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013242-02.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUZANA FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000255-21.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SUZANA FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDOS:
PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I
.
CASO EM EXAME

1.
A controvérsia versa sobre a desistência da autora em participar de grupo de consórcio, no qual já realizou o pagamento de R$ R$ 6.132,40 (seis mil, cento e trinta e dois centavos e quarenta centavos), pois não foi contemplada no prazo que lhe teria sido prometido. Nestes termos pede, o cancelamento do contrato, a restituição imediata da quantia paga, a condenação das rés ao pagamento de danos morais.

2.
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O recurso inominado interposto pela Requerente propõe analisar se, em virtude da rescisão contratual declarada, há dano moral indenizável.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.
Ao analisar os autos, vê-se que, em sua peça inicial, a parte autora requer a rescisão do contrato objeto dos autos, inexistindo, por outro lado, qualquer prova de promessa de quanto a contemplação no prazo assinalado na exordial.

6.
Assim, diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora deve ser restituídos, conforme previsão contratual em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado conforme prescreve o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). A esse respeito, porém, tornou-se imutável a decisão de piso, visto que a Autora pretende somente a reforma quanto à improcedência inerente ao pedido de indenização por danos morais.

7.
Ocorre que não há comprovação nos autos de que houve vício de consentimento, ou qualquer ato ilícito praticado pelas Rés que pudesse dar azo ao pleito de indenização por danos morais. Destarte, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Dano moral não configurado. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)